Tribunal: TJMT
Processo: 1035285-45.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035285-45.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA ALVES VASTO - CPF: 012.453.941-69 (RECORRIDO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035285-45.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1035285-45.2023.8.11.0003

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Alessandra Alves Vasto

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA
DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA -
TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI - NÃO LAVRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COBRANÇA INDEVIDA
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035285-45.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1035285-45.2023.8.11.0003

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Alessandra Alves Vasto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência.

Origem:
2
°
Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 216885321
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
declarando a inexigibilidade das faturas discutidas nos autos e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 216885329): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
:

Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035285-45.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1035285-45.2023.8.11.0003

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Alessandra Alves Vasto

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência proposta por Alessandra Alves Vasto em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança indevida de fatura de energia.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
é titular da unidade consumidora de n.o
6/2579473-6, e que foi nos meses de setembro e outubro de 2023 surpreendida com recebimento de quatro faturas com valores muito acima da sua média de consumo que juntas totalizam o montante de R$ 6.954,79 (seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Aduz que ao entrar em contato com a concessionária de energia para obter informação sobre o ocorrido, foi informada que o valor da fatura estava em conformidade com o seu consumo, se tratando de recuperação de consumo.

Alega que no dia 18/10/2023 houve a suspensão do fornecimento de energia, por ausência de pagamento das faturas contestadas pela autora.

A empresa concessionária de energia por sua vez, alega que foi realizada uma vistoria no sistema de medição do relógio da autora, e a fatura foi obtida por meio de apuração o acúmulo de consumo, cujo procedimento foi realizado de acordo com as normativas 414/2010 da ANEEL
.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária de energia, não juntou aos autos o Termo de Ocorrência – TOI - devidamente lavrado com a assinatura da consumidora, ou comprovação de que ela tenha sido notificada conforme estabelece a resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrida que justificasse as aludidas cobranças em valores
discrepantes
, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela consumidora.

Outrossim, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Este é o entendimento dessa Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA

ELÉTRICA. REVISIONAL. 2 (DUAS) FATURAS CONTESTADAS. FATURA JANEIRO/2023 ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REVISÃO NECESSÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FATURA FEVEREIRO/2023. VARIAÇÃO DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE/MÉDIA. EXEGIBILIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. TESE DE INOBSERVÂNCIA AS DETERMINAÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em taxa de consumo/valor exorbitantes, enseja a respectiva revisão. 2- De outro lado, havendo comprovação, através do histórico, de que o consumo/valor é semelhante aos demais meses, inexiste falha na prestação de serviço. 3- A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 4- Matéria não suscitada em primeiro grau, configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. (TJ-MT - RI: 10136293820238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023).”

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024